Tribunal: STF
Processo: RE 85274
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-28
Data de publicação: 1976-05-28

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA IRRETRATAVEL E IRREVOGAVEL. INVALIDADE
SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE OUTORGA UXORIA. INEXISTÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS PARA A ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO: FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO FEDERAL
(SUMULAS 282 E 356) E AUSÊNCIA DE DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA, POR
DIVERSAS AS CIRCUNSTANCIAS DE FATO EM QUE SE BASEARAM O ACÓRDÃO
RECORRIDO E A DECISÃO TRAZIDA A CONFRONTO. RE NÃO CONHECIDO.